Tribunal: TJDFT
Processo: 0009297-52.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009297-52.2006.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: EDNIS ANTONIO DE SOUSA, CLEOMAR BRAZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. TERRACAP. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SUPERPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões, notadamente quando a pretensão foi indeferida na sentença, ante a inadequação da via eleita. 2. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, os requisitos para a ação reivindicatória são a titularidade do domínio por parte do reivindicante, a individualização do bem e a posse injusta exercida pelo réu. 4. Havendo dúvidas sobre a dominialidade do imóvel objeto da ação reivindicatória, evidenciada pela superposição de matrículas relativas ao mesmo bem, deve ser confirmada a sentença de improcedência do pedido. 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.228 do Código Civil e 172 da Lei 6.015/73, sustentando, em síntese, que a dominialidade pública restou provada, uma vez que os documentos constantes dos autos, notadamente a certidão de matrícula do imóvel, comprovam efetivamente que o imóvel faz parte do acervo patrimonial da TERRACAP, devidamente registrado em Cartório de Registro de Imóvel competente. Assevera que a ocupação da área pelo recorrido fere os direitos da recorrente, uma vez que se dá de forma irregular, pois não há qualquer concessão ou permissão do poder público, tampouco possui autorização ou qualquer outro título emitido pela Administração Pública que justifique o uso do bem público, razão pela qual o pedido reinvindicatório deve ser julgado procedente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.228 do C.C e 172 da Lei 6.015/73. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Infere-se do contexto dos autos que a celeuma decorre da alteração dos limites territoriais da denominada Fazenda Papuda I (“parte ocidental”), antes da desapropriação realizada pelo Estado de Goiás, de forma a ampliar suas dimensões em determinado seguimento da linha demarcatória com a denominada Fazenda Papuda II (“parte oriental”), o que fica evidenciado na imagem de ID 63649869, págs. 62 e 64. Em razão da superposição de limites, a Fazenda Papuda I passou a “incorporar” áreas integrantes da Fazenda Papuda II, resultando numa área de “interseção”, que posteriormente foi parcelada pelos diferentes titulares de domínio, gerando a superposição de matrículas. Tal área de “interseção”, conforme consta da sentença, corresponde à área de extensão maior (onde está inserido o imóvel objeto da presente demanda), que é objeto da ação demarcatória distribuída originariamente sob no 3.526/86, no 0000646-32.1986.8.07.0001 do PJe, cuja sentença foi anulada por meio do acórdão no 834927, proferido pela eg. 5a Turma Cível em 26/11/2014, em face do qual foram interpostos recursos para o STJ, os quais não obtiveram êxito. Dessa forma, ausente a prova do direito real de propriedade, correto o julgamento de improcedência da pretensão reivindicatória, que tem como um dos requisitos a prova da dominialidade (ID 66310367). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023